Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-15.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002666-15.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADALTA BERNARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CORREÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO APENAS DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
DANO MORAL CONFIGURADO – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
(DE R$ 7.000,00 PARA R$ 5.000,00) –
PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do Banco BMG SA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por
ADALTA BERNARDO DE SOUZA
, julgou procedente a ação.

Em sua exordial (fls. 02 e ss.), a parte autora alegou ser aposentada e analfabeta e que realizou um empréstimo consignado no dia 07/05/2013 com contrato de nº. 743751957, no valor de R$ 6.625,00 (seis mil e seiscentos e vinte e cinco reais), em 60 (sessenta) parcelas de R$ 203,39 (duzentos e três reais e trinta e nove centavos). Todavia, após pagar 34 (trinta e quatro) parcelar, o Banco
teria feito um refinanciamento indevido
em 07/03/2016, em contrato de nº. 806007468, parcelados de 72 (setenta e dois) meses de R$ 203,39 (duzentos e três reais e trinta e nove centavos).

Diante dos fatos, requereu inversão do ônus da prova, suspensão dos descontos, repetição de indébito do valor pago indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feio teve seu regular seguimento até a sentença, proferida nos seguintes termo
s (ID nº.
12198684
)
:

“I – RELATÓRIO

ADALTA BERNARDO DE SOUZA, ora qualificado, ingressou com ação em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., também qualificado na contestação, objetivando indenização por danos morais por supostos descontos sem lastro junto ao seu benefício previdenciário.

Citada, a ré compareceu em audiência e contestou o pedido alegando que o serviço foi contratado regularmente por intermédio de seus correspondentes. Por isso, os descontos efetuados teriam sido legítimos e não dão amparo às indenizações pleiteadas.

As partes renunciaram a produção de novas provas.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O CPC admite o julgamento antecipado do mérito nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

A matéria controvertida nos autos é referente a fato que já se encontra devidamente comprovado nos autos por intermédio dos documentos trazidos. Assim, passo a julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de outras provas, lastreado no inc. I do art. 355 acima transcrito.

Milita em favor do autor a inversão do ônus da prova como direito previsto no Art. 6, VIII, do CDC.

A pretensão deduzida na inicial deve ser considerada procedente já que, beneficiado o autor pela inversão do ônus da prova, deveria a requerida comprovar a relação negocial e a legitimidade dos descontos em folha de pagamento.

Em sua contestação, a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença, ou mesmo qualquer comprovante de depósito do suposto valor emprestado na conta do autor. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o empréstimo, o qual deve instrumentalizado através do termo de depósito ou do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido.

Tal circunstância ofende frontalmente o inc. III do art. 39 do CDC, o qual considera conduta vedada ao fornecedor a disponibilização de serviço ao consumidor sem prévia solicitação.

Sendo assim, considero que a conduta da Requerida, consistente em descontos em seu benefício sem origem contratual, traduz-se em ato ilícito.

Através desse ato ilícito pode-se perceber a diminuição do poder aquisitivo e seu reflexo direto no acesso a bens de consumo necessários à sobrevivência, afetando seu patrimônio moral e os direitos da personalidade.

Tal dano ainda decorre da simples verificação da existência da conduta ilícita, sendo despicienda a comprovação do efetivo abalo moral, conforme já decidiu o Egrégio STJ. Nessas hipóteses, haveria a caracterização do dano moral in re ipsa (‘a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos’, Ag 1.379.761).

Em relação ao quanto devido pelos danos morais, cremos que o valor de sete mil reais seja suficiente para cobrir a extensão do dano (CC 944).

Os descontos efetivados devem ser restituídos em dobro, conforme reza o art. 42, § único do CDC. Ou seja, devem ser restituídos ao reclamante a quantia de R$ 24.406,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos), correspondentes ao dobro da cobrança de 60 parcelas no valor de R$203,39, desde 07/05/2013.

Os juros e a correção monetária (SELIC) incidentes sobre os danos materiais deverão fluir a partir do pagamento indevido de cada parcela.

Por fim, entendemos que a reunião de processos pela conexão não é possível, porque há nítida diferença entre as causas de pedir.

Por causa de pedir, entende-se a reunião entre o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (CPC 319, III) (in Direito Processual Civil Esquematizado, Marcus Vinícius Rios Gonçalves, pg. 169, 7ª Edição, Ed. Saraiva). Os fatos são acontecimentos concretos e específicos que ocorreram na vida do autor da demanda (mesma obra, autor e página).

Assim sendo, se há mudança de fatos ou fundamentando-se a ação em fatos diferentes, há mudança também de causa de pedir. Ao falarmos de contratos distintos, ou renegociados, existe uma evidente mudança da causa de pedir. Não se pode emprestar a negociações distintas a existência de um liame hipotético.

Por exemplo, se um contrato foi renegociado com fraude, resta evidente que estamos a falar de situações distintas e sem liame, mas que são capazes de causar prejuízo ao consumidor. Outro exemplo: uma renegociação de dívida com novo empréstimo ao mutuário. Neste caso, há uma evidente alteração dos valores com a assinatura de novo pacto (que recebe inclusive novo número), com extinção da contratação anterior (novação). Se houve a mudança de fatos, nasce com ela a possibilidade de uma nova ação.

Vemos, dessa maneira, que a reunião de processos nos parece impossível de ser concretizada vez que, seja ora pela novação dos contratos, seja ora pela existência de incontáveis fraudes, percebe-se que não se confluem os fatos que sustentam a causa de pedir.

A pretensão deve, portanto, ser considerada procedente.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ADALTA BERNARDO DE SOUZA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ R$ 24.406,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC incidentes sobre cada parcela indevidamente paga, desde 07/05/2013.

Fica declarada a inexistência do contrato nº 743751957.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito (grifos nossos).

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (fls.
12198685
), juntado contrato entabulado entre as partes e afirmando a possibilidade de juntada de documentos no 2º grau. Justificou a juntada extemporânea no sentido de que
“Instituição Financeira que possui imenso volume de contratos, em sua maioria físicos, motivo que exige logística complexa e não raro relativamente morosa”.

Afirmou que houve prescrição trienal, com esteio no art. 206, §3º, V, do Código Civil, e quinquenal, com esteio no art. 27 do CDC.

Alegou-se, também, que a apelada fez adesão do empréstimo via “biometria ou CONTRATO ASSINADO no caixa eletrônico na modalidade BDN (Bradesco Dia e Noite)”, conforme do extrato juntado aos autos.

Ressaltou-se impossibilidade de repetição de indébito, uma vez que, no entender da apelante, não houve nenhum desconto indevido. Entendeu-se, também, que não há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. De forma subsidiária, alegou-se excesso nos danos morais fixados em 1º Grau.

Frisou-se que os juros de mora referentes à reparação de dano moral fluem a partir da sentença que determinou o valor da indenização. Juntou precedente do STJ.

Pugnou-se, subsidiariamente, pela reforma da fixação dos danos materiais, de forma que só se deve restituir o valor comprovadamente recebido em decorrência do contrato de empréstimo. Entendeu-se, também, que o valor deveria ser devolvido de forma simples.

Em sede de contrarrazões, requereu-se a improcedência da apelação, com a manutenção da decisão de 1º grau.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

Quanto à alegação de prescrição trienal,
trata-se de feito que está sujeito à prescrição quinquenal, já que se trata de pleito que envolve falha no serviço, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios.
Colacionou-se, inclusive, decisão do E. STJ nesse sentido
(AgRg no REsp 995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013). Colaciona-se, inclusive, outro julgado da Corte Cidadã que reforça o argumento ora esposado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Ademais, indefiro o pleito de prescrição quinquenal,
uma vez que
o conhecimento sobre os descontos questionados se deu em 07/03/2016, após o suposto refinanciamento indevido, e a presente ação foi ajuizada em 01/02/2021
, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão autoral, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

DO MÉRITO

A discussão envolve alegação de
refinanciamento indevida
, promovida pela apelante. Inicialmente, deve-se recordar que se aplica a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente

Após análise dos documentos constantes nos autos,
constata-se que a instituição financeira não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a validade do contrato de refinanciamento
no momento oportuno
. Deveria ter juntado em sede de contestação, mas se manteve inerte – não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar o vínculo contratual.

O referido contrato foi trazido aos autos apenas com a interposição do recurso de apelação,
não podendo ser considerado documento novo e capaz de levar à modificação da sentença.

Com efeito, dispõe o art. 435 do CPC acerca da possibilidade de juntada de
documentos novos
, a qualquer tempo, permitindo, inclusive, sua apresentação após a petição inicial/contestação, desde que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo, ainda, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.

Não é o caso dos autos, pois o contrato já estava na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual
, não tendo sido demonstrada qualquer impossibilidade de apresentá-lo em momento oportuno.

Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto aos documentos juntados em apelação
.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva,
conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(grifos nossos).

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não celebrou.

Recorde-se, ainda, de
tese firmada no Tema Repetitivo 1061
, que ratificam os argumentos ora firmados:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar
a autenticidade” (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO A CADA PARCELA. INAPLICABIDADE DE PRAZO DECADENCIAL EM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA RENEGOCIAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 14, § 3º,
CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE SE IMPÕE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRIVAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00, QUE MELHOR SE ADEQUA À EXTENSÃO DO DANO NO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA, COM EXCEÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE SE CORRIGE, DE OFICIO, PARA A DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00052393920198190058 202200158316, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO ITAÚ - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - NÃO CABIA À CONSUMIDORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE QUE NÃO CONTRATOU - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII DO CDC -
CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA
- ALEGAÇÃO FRÁGIL DA DEFESA DE CONTRATAÇÃO NO TERMINAL ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CAUTELAS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS PELO BANCO - FRAUDE - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 12, PARÁGRAFO 3º, ALÍNEA III DO CDC - DESCUMPRIMENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 4.000,00) - CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10035646320168260016 SP 1003564-63.2016.8.26.0016, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 07/10/2016, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) (grifos nossos).

Portanto, cabível a declaração de inexigibilidade do débito, na esteira de parecer exarado pelo Ministério Público de 2º Grau.

Quanto aos danos materiais, trata-se de pleito que merece reforma apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos materiais.
De fato, não se trata de. Indenização no valor integral do contrato – R$ R$ 24.406,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos). A devolução deve ser feita apenas dos valores pagos de forma indevida, de forma dobrada – valor que deve ser apurado em liquidação no cumprimento de sentença.

Ressalte-se que o valor arbitrado deve ser devolvido em dobro
, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

O apelante também alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Ressalte-se que, em relação ao
quantum
da indenização, entende-se que
o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é mais razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores. Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando este mesmo
quantum
indenizatório, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o valor arbitrado em 1º Grau a título de danos materiais para determinar a repetição de indébito, em dobro,
apenas do valor efetivamente pago de forma indevida
, a ser fixado em liquidação no cumprimento de sentença. Este valor deverá
ter incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (súmula 43 do STJ), bem como de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do CC);

Em relação aos danos morais,
diminuo o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, na esteira de posicionamento adota por esta E. Corte,
corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão, bem como juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

Em razão da reforma parcial da sentença,
condeno as partes a pagar custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelante e 30% (trinta por cento) para a apelada, assim como os honorários de sucumbência, que majoro para 20% (vinte por cento) do valor da condenação
. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte apelada por ser beneficiária da justiça gratuita.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024